Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. LICITUDE DA COBRANÇA. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO.

1. As taxas aplicadas ao contrato celebrado entre o agravante e a instituição financeira já foram pacificadas pela jurisprudência dos Tribunais pátrios.
2. A pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas em valor menor que o acordado não afasta a mora e não impede o credor de tomar as medidas que entender cabíveis para a cobrança da dívida ou retomada do bem.
3. Agravo de instrumento não provido.